Tribunal: TJMT
Processo: 0023164-63.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023164-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO XAVIER DE MATOS NETO - CPF: 630.977.451-49 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO N.
003/009/SAD/MT – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – AÇÃO PENAL EM CURSO – AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – IDONEIDADE MORAL – SEGURANÇA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a exclusão do concurso público de candidato que responda a ação penal seja possível e válida, necessário a existência de lei prevendo requisitos mais rigorosos para ingresso na carreira e o crime (em tese praticado pelo candidato) seja incompatível com as atribuições do cargo pretendido devido à sua gravidade.

O cargo pretendido pelo Recorrente é de Agente Orientador de Segurança Socioeducativo (pertencente à Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso), ou seja, é um cargo público relacionado à segurança pública, de forma que a exclusão do Candidato, na etapa de investigação social, não se afigura medida ilegal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sérgio Xavier de Matos Neto, em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária nº 0023164-63.2015.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese, que “o motivo da reprovação do apelante na etapa da investigação social foi o mesmo estar respondendo na época (2011) ação penal sob a acusação esposada no art. 121, §2º, IV c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, contudo em 2014 o apelante foi absolvido pelo pleno do tribunal do júri e por este motivo faz jus ao direito de ser aprovado na etapa da ‘investigação social’ do certame” (sic).

Alega que, a seu entender, a decisão recorrida é contrária ao princípio da presunção de inocência, bem como viola o princípio da razoabilidade.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso interposto para julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 164916807.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador José B. Gonçalves, opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 171625687).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Sérgio Xavier de Matos Neto, em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária nº 0023164-63.2015.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a presente Ação Ordinária foi ajuizada por Sergio Xavier De Matos Neto, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação do ato administrativo que o reprovou na etapa de investigação social do Concurso Público nº 003/009/SAD/MT, para o cargo de Agente Orientador do Sistema Socioeducativo e, consequentemente, requereu seja determinada sua aprovação na etapa de investigação social.

Em síntese, narra que, no ano de 2009, concorreu ao certame e, ao avançar das fases, foi reprovado na etapa de investigação social, no ano de 2011, eis que estava respondendo ação penal sob a acusação esposada no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29,
caput
, do Código Penal, afirmando que interpôs recurso hierárquico, mas não foi atendido, nos termos do ofício nº 323/2011/GAB/SEJUDH.

Sustenta que em 2014 foi absolvido pelo pleno do Tribunal do Júri, razão pela qual requer sua aprovação na fase de investigação social, bem como sua manutenção nas fases seguintes até a nomeação e posse.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedente o feito, nos seguintes termos:

(...)

Assim, considerando que a investigação social não se limita a verificação de antecedentes criminais, mas abrange a análise da conduta social e moral do candidato, o que é respaldado pela legislação pertinente e pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tenho que não assiste ao Requerente o direito a anulação do ato administrativo combatido.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I do CPC. Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
(...).

Da sentença, o Requerente interpôs o presente Recurso de Apelação, onde pugna pela reforma da sentença prolatada.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Inicialmente, impende anotar que o edital é a lei do concurso. Dessa forma, as normas preexistentes naquele texto jurídico devem ser observadas tanto pelos agentes públicos quanto pelos candidatos, já que elas prescrevem aquilo que devem estes fazer para obter aprovação.

A investidura em cargo público, como sabido, depende de prévia aprovação em concurso público, e o candidato deve preencher os requisitos estabelecidos em lei (art. 37, inciso II, da CRF).

No Estado de Mato Grosso, a Lei nº. 9.688, de 28 de dezembro de 2011, que reestrutura a carreira dos profissionais do Sistema Socioeducativo, estabelece que o concurso público para preenchimento de vagas para os cargos de Agente Orientador tenha, como uma das fases eliminatórias, a investigação social.

Os artigos 14 e 15 da referida norma apresentam-se com a seguinte redação:

Art. 14. O ingresso na Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo obedecerá aos seguintes critérios:

I - habilitação específica exigida para o provimento do cargo público;

II - registro profissional expedido por órgão competente, quando assim exigido;

III - ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, e 50 (cinqüenta) anos, no máximo, à data do encerramento das inscrições para o concurso público para o provimento dos cargos.

Art. 15.
O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo será através de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1º Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Socioeducativo serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório:

I - prova objetiva;

II - exame de saúde;

III - aptidão física;

IV - exame psicológico, em acordo com o perfil;

V - investigação social.

§ 2º Na prova objetiva obrigatoriamente constarão questão referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE.

§ 3º Fica assegurada à fiscalização, em todas as fases do concurso por representantes do sindicato da categoria.

Analisando os autos, verifico que o Edital de abertura do processo seletivo que o Apelante se inscreveu, constou no item 16.6 que “será eliminado do concurso, o candidato que não entregar, no momento da identificação para a Segunda Fase – Exame de Saúde, a documentação especificada no subitem ou for considerado não recomendado na fase de Investigação Social”.

No caso vertente, inexistem dúvidas de que o Autor, ora Apelante, apesar de ter sido aprovado nas primeiras fases do certame, foi considerado “Não Recomendado”, na fase de investigação social, eis que, à época, figurava como réu em ação penal, sob acusação de cometimento de homicídio, nos termos do art. 121, § 2º, IV c/c art. 29,
caput,
do Código Penal.

Com efeito, se um dos critérios de exclusão de candidatos, conforme consta do Edital, era ser considerado “não recomendado”, em fase de investigação social, e se este foi devidamente fundamentado em ação penal em curso, em que o candidato figurava como réu, não há ilegalidade no ato do Poder Público.

Explico. O Tema nº 22 do STF (RE nº 560900) é claro ao mencionar que é ilegítima a exclusão de candidato em concurso público, bem como viola o princípio da presunção de inocência quando não houver lei restringindo a participação de candidato por ausência de idoneidade moral.

A mesma repercussão geral acima mencionada também menciona ser possível a exclusão de candidato quando houver relação de
incompatibilidade entre a natureza do crime pelo qual responde e as atribuições do cargo pretendido.
É o caso dos autos.

Assim restou ementada a referida repercussão,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii)
relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido
, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2.
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública
(CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (STF - RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) (NEGRITEI)

Assim, o fato de o candidato responder ação penal ou boletim de ocorrência não é circunstância, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público. Contudo, no caso dos autos, o cargo pretendido pelo Recorrente é de Agente Orientador do Sistema Socioeducativo (pertencente à Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso), ou seja, é um cargo público relacionado à segurança pública.

Nesse contexto fático, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste
munus
público fundamentada na existência de ação penal que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função.

Nesse norte, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência se, à época dos fatos, o Apelante respondia ação penal pelo delito de homicídio.

É o entendimento deste Sodalício, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – CARGO RELACIONADO À SEGURANÇA PÚBLICA – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO QUE RESPONDE AÇÃO PENAL – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tema nº 22 do STF (RE nº 560900) é claro ao mencionar que é ilegítima a exclusão de candidato em concurso público, bem como viola o princípio da presunção de inocência quando não houver lei restringindo a participação de candidato por ausência de idoneidade moral.

2. Para que a exclusão do concurso público de candidato que responda a ação penal seja possível e válida, necessário a existência de lei prevendo requisitos mais rigorosos para ingresso na carreira e o crime (em tese praticado pelo candidato) seja incompatível com as atribuições do cargo pretendido devido à sua gravidade. O cargo pretendido pelo Recorrente é de Agente de Segurança Socioeducativo (pertencente à Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso), ou seja, é um cargo público relacionado à segurança pública.

3. A lei que regulamenta e reestrutura a carreira dos profissionais do sistema penitenciário (Lei Complementar Estadual nº 389/2010), é clara que a investigação social é um dos requisitos para ingresso na referida carreira, conforme estabelece o art. 14, §1º, V, da referida lei. Logo, a exclusão de candidato em concurso público por ausência de idoneidade moral é perfeitamente possível.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1058061-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR ESTAR RESPONDENDO AÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – POSTERIOR REABILITAÇÃO CRIMINAL – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E TEMA 22 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em ofensa ao princípio da legalidade, se a Administração Pública agiu conforme as regras previstas no edital do certame.

2. É certo que o fato do Apelante estar respondendo a ação penal não é, por si só, circunstância a ensejar a negativa de posse em cargo público. No entanto, há uma peculiaridade no caso em apreço a justificar a sua não recomendação no certame, qual seja, o crime, em tese, por ele praticado. O Apelante pretende ocupar cargo de agente de segurança socioeducativo (cargo relacionado ao sistema prisional) e condenado por crime de tráfico de entorpecente, embora tenha sido reconhecida a prescrição.

3. A idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste munus público fundamentada na existência de ação penal por crime de tráfico de entorpecente, situação fática esta que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função pública. Nesse norte, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência ou infringência ao Tema 22 do STF.

4. Ademais, a fase de investigação social não se resume apenas e tão somente a analisar antecedentes criminais, mas sim, procedimento que tem como escopo verificar se o candidato está apto para o exercício das funções públicas, como forma de evitar que sejam admitidas aquelas pessoas que não tem compromisso com a Administração Pública.

5. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1009282-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto, para manter inalterado o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023